Tribunal: TJBA
Processo: 8078853-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078853-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JOANDERSON DE JESUS GOMES e outros (2) Advogado(s): JOANDERSON DE JESUS GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIGUEL CALMON - BA Advogado(s): HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO (ART. 163, III, DO CP). FIANÇA ARBITRADA EM SEDE POLICIAL E RATIFICADA PELO JUÍZO PLANTONISTA. PLEITO DE DISPENSA DO PAGAMENTO POR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. LIMINAR DEFERIDA NO PLANTÃO JUDICIÁRIO DE SEGUNDO GRAU. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS DE SOLTURA. PACIENTES EM LIBERDADE. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA APENAS PELO INADIMPLEMENTO DA CAUTELAR PECUNIÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 325 E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. PARECER DA D. PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8078853-95.2025.8.05.0000, impetrado por JOANDERSON DE JESUS GOMES, Advogado, em favor de GABRIEL DE JESUS SANTOS E UILSON SANTOS DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIGUEL CALMON/BA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e CONCEDER a ordem, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor. Salvador/Ba (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI Relator (documento assinado eletronicamente) AC 15